Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BILHETES AÉREOS. VOO DE IDA. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar a recorrida a pagar a quantia de R$178,66 (cento e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais em favor do recorrente, por entender ser devido a restituição do valor da passagem de volta, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor pago no total, considerando o “no show” no trecho de ida.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que o cancelamento unilateral do voo de volta por não ter comparecido no voo antecedente afrontou os seus direitos da personalidade e ultrapassou o mero dissabor, já que teve que comprar outra passagem e pernoitar por mais uma noite no Rio de Janeiro. Sustenta que além de toda a situação emocional descrita, teria ainda ficado mais angustiado, pois os gastos extras seriam muitos altos para quem se encontra desempregado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. O entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que o cancelamento unilateral e automático do trecho de volta, quando o passageiro não se apresenta para a viagem de ida comprada em conjunto, é ato abusivo e, portanto, acarreta falha na prestação do serviço da empresa aérea. Precedente: REsp no 1.595.731/RO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/2017.
8. Verifico que as peculiaridades do caso revelam que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrente, uma vez que, diante dos elevados preços das passagens, ele somente conseguiu adquirir bilhete de volta para Brasília no dia posterior ao da data inicialmente programada, o que, de forma presumida, provocou desorganização nos seus planejamentos, inclusive financeiros, e em sua rotina, não podendo ser classificado como meros dissabores do cotidiano.
9. Desse modo, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo faz-se necessária a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a existência de lesão aos direitos extrapatrimoniais do recorrente.
10. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao recorrente a título da danos morais, mantidos os seus demais termos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.